Tribunal: TJES
Processo: 5016358-69.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016358-69.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELLY DE SOUZA ROCHA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5016358-69.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANIELLY DE SOUZA ROCHA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Sem contrarrazões. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DANIELLY DE SOUZA ROCHA em face de AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., em decorrência do transtorno advindo da alteração unilateral do contrato por parte da recorrida em viagem aérea, em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente pretende a reforma do entendimento sentencial ao argumento de que o atraso de 12 (doze) horas até o seu destino e o fato de que a recorrida não teria a fornecido qualquer tipo de assistência prevista na Resolução n. 400 da ANAC seriam motivos suficientes a obrigar a companhia aérea à composição por danos morais, sobretudo em razão do desgaste físico e emocional experimentado na situação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma
. Explico:

A alteração unilateral do itinerário de viagem é fato incontroverso, bem como porque o atraso da aeronave devido a impedimentos operacionais somente foi comunicado à consumidora pouco tempo antes do embarque, em violação aos termos da Resolução nº 12/2017 da ANAC, a qual prevê que é dever da companhia aérea comunicar sobre o cancelamento do voo com a antecedência prévia de 72 horas.

Nesse sentido, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo do atraso na conclusão do contrato de transporte aéreo, posto que o tempo de atraso foi significativo e prejudicou toda a organização e planejamento da parte recorrente (que somente concluiu o seu itinerário 12 horas depois e sem qualquer assistência material), fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade da requerente.

Nesse sentido, a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e condenar a recorrida à composição por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem condenação

ao pagamento de custas e honorários advocatícios de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)